Tribunal: TJSP
Processo: 0013102-50.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Preliminar de nulidade – Ausência de fundamentação da decisão homologatória – Inocorrência – Fundamentação sucinta que atende à norma constitucional contida no artigo 93, X – Preliminar rejeitada – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência e disciplina – Consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária – Confissão da sentenciada –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Preliminar de nulidade – Ausência de fundamentação da decisão homologatória – Inocorrência – Fundamentação sucinta que atende à norma constitucional contida no artigo 93, X – Preliminar rejeitada – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência e disciplina – Consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária – Confissão da sentenciada – Inteligência do artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Perda dos dias remidos – Consequência legal da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013102-50.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUANA ESTER DONADELLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013102-50.2019.8.26.0996 -Voto no 13894
2
Voto no 13894
Agravo em Execução Penal no 0013102-50.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Luana Ester Donadelli
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Gabriel Medeiros
Ementa
Agravo em Execução Penal Preliminar de nulidade Ausência
de fundamentação da decisão homologatória Inocorrência
Fundamentação sucinta que atende à norma constitucional contida
no artigo 93, X Preliminar rejeitada Falta grave apurada em
sindicância
Desobediência e disciplina
Consistentes
depoimentos das agentes de segurança penitenciária Confissão
da sentenciada
Inteligência do artigo 50, incisos I e VI,
combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP
Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou
desclassificação para falta disciplinar de natureza média Perda
dos dias remidos Consequência legal da prática de falta grave
Recurso de agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pela sentenciada LUANA ESTER DONADELLI, contra a decisão que
reconheceu a ocorrência de falta grave e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta como
preliminar a nulidade da decisão judicial homologatória, por falta de
fundamentação. No mérito pretende a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média, ou mesmo a redução da punição para a perda de apenas um dia
remido.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013102-50.2019.8.26.0996 -Voto no 13894
3
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Rejeito a preliminar.
Constato que o MM. Juiz bem indicou as provas
produzidas a respaldar a sua conclusão quanto à ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave, aplicando a penalidade que entendeu cabível à hipótese, em
observância ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, de modo que não se há
que falar em ausência de fundamentação.
Nesse sentido:
“(...). Não se cogita, ademais, da inidoneidade da decisão que
homologou a falta disciplinar, eis que, ainda que de modo sucinto,
a fundamentação do MM. Juiz a quo revelou-se minimamente
satisfatória e devidamente lastrada no procedimento disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013102-50.2019.8.26.0996 -Voto no 13894
4
administrativo” (STJ, HC 365826/SP, Decisão Monocrática,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Publicação 16/02/2017).
Passo, pois, à análise da questão de fundo.
O incidente ocorrido em 12 de abril de 2019, apurado em
procedimento disciplinar e classificado como falta disciplinar de natureza grave
pelas autoridades administrativas, decorreu de ato de desobediência às normas da
unidade prisional e às ordens das agentes penitenciárias por parte da agravante
LUANA, que não compareceu à sua cela no momento da contagem de detentas.
As agentes de segurança penitenciária Arieli Aparecida
Rossi e Marli Becelli informaram que cumpriam as suas funções junto ao mirante
do Pavilhão Habitacional I e que por volta das 14,00 horas acionaram o sinal
sonoro, avisando as reeducandas que daria início ao procedimento de conferência
numeral, contudo, as detentas LUANA e Ariele de Fátima da Silva não se
apresentaram para a contagem, permanecendo dentro da cela, até que foi acionado o
fechamento das tais celas para dar sequência ao procedimento, sem que elas
apresentassem qualquer motivo o descumprimento da regra.
Ouvida em sindicância, a agravante admitiu que não se
apresentou para a contagem porque permaneceu dormindo, alegando desconhecer
que tal fato lhe seria imputado como falta disciplinar.
Vale ressaltar que os relatos das agentes públicas
envolvidas na ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que elas tivessem algum motivo
para injustamente acusarem a sentenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013102-50.2019.8.26.0996 -Voto no 13894
5
A palavra de agentes de segurança penitenciária e de
outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado.
O simples fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de
prestar depoimento em processo administrativo ou em juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas.
Portanto, tais agentes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Deste modo, o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave era mesmo de rigor, a teor do artigo 50, incisos I e VI, combinado
com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984, não havendo que se
falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo desclassificação para
falta disciplinar média.
De outra face, com respaldo no artigo 127 da Lei de
Execução Penal, a declaração de perda de 1/3 dos dias remidos é mera consequência
lógica do quanto regularmente apurado na sindicância, sendo que essa fração foi
aplicada à luz dos parâmetros do artigo 57 da legislação pertinente, e a declaração
da perda dos dias remidos em patamar inferior a este não se mostra eficaz à
repressão do comportamento, que se mostrou grave.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator